Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1029089-52.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por Maria do Socorro dos Santos.
O Juiz sentenciante fundamentou que, devido ao fato de a Apelada ser analfabeta e de o Contrato Bancário n.o 116984396 não ter sido aparelhado com Procuração Pública outorgando poderes para a assinatura a rogo, o declarou nulo, bem como inexigível a dívida.
Além disso, o Juiz da instância singela determinou a restituição, na forma simples, do valor das parcelas consignadas no benefício previdenciário da Apelada, decotado o crédito disponibilizado na sua conta corrente.
Quanto ao saldo a restituir, determinou a sua correção monetária pelo INPC a partir do desembolso dos valores apontados nos documentos, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
No mais, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação (embora a sentença tenha natureza declaratória).
Inconformado, o Apelante aduziu que o Contrato Bancário n.o 116984396 versa sobre refinanciamento do Contrato de n.o 116792683, de modo que a Apelada se beneficiou com a quitação do contrato anterior e também com a liberação de crédito remanescente, que foi creditado diretamente na sua conta poupança, não havendo que falar em nulidade da operação.
Segundo a narrativa do Banco Apelante, a Apelada esteve na agência bancária e, de livre e espontânea vontade, firmou o Contrato n.o 116984396 no importe de R$ 6.909,10 (seis mil, novecentos e nove reais e dez centavos), dos quais R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) foram utilizados para quitar o Contrato de Empréstimo no 116792683 firmado anteriormente, e o saldo restante, no valor de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), foi transferido para conta da Apelada.
Sustenta que o contrato contém a assinatura de 02 (duas) testemunhas e foi assinado a rogo, consistindo excesso de formalismo a exigência de procuração pública.
Forte nesses argumentos, o Banco Apelante pleiteou a reforma da decisão objurgada e a improcedência dos pedidos.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 44421491.
Eis a síntese do relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Forte na tese de que foi ludibriada, pois não anuiu à contratação por se tratar de pessoa sem alfabetização, a Apelada ajuizou a demanda e pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida e da condenação do Apelante à restituição do valor consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Ressoa da petição inicial que a Apelada não sabe ler e escrever, e afirma desconhecer o Contrato n.o 116984396 firmado com o Apelado, em 11/11/2016, no valor de R$ 6.909,10 (seis mil, novecentos e nove reais e dez centavos), parcelados em 72 vezes de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos), vencendo a primeira em 08/01/2017 e a última em 08/11/2022, com previsão de desconto diretamente no seu benefício previdenciário.
As alegações acima relatadas estão corroboradas pelo extrato tirado no endereço eletrônico do Instituto de Seguridade Social, no qual se vê a consignação da parcela no valor de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos), alusiva ao Contrato Bancário n.o 116984396.
De acordo com as provas produzidas em contestação, a operação bancária acima descrita se trata de refinanciamento de dívida bancária contraída pela Apelada com o próprio Banco Apelante.
Foi dito na peça de defesa que a Apelada já havia contratado com o Apelante o Empréstimo no 116792683, no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) e resolveu refinanciá-lo. O Apelante disse, ainda, que o saldo restante, no valor de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), teria sido transferido para conta da Apelada.
Adverte-se, desde logo, que a Apelada não impugnou a validade do Contrato no 116792683.
Prosseguindo no relato da prova documental produzida do caderno eletrônico, ressoa do resumo da contratação e do comprovante de quitação que o Banco Apelante deu baixa no Contrato de Empréstimo n.o 116792683, no montante renegociado (R$ 6.511,94).
Por outro lado, conquanto o Apelante tenha afirmado que transferiu a diferença entre o montante contratado (R$ 6.909,10) e o contrato renegociado (R$ 6.511,94), no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), para a Conta Poupança n.o 00622361-0, Agência da Caixa Econômica Federal (código 104) n.o 1142, em nome da própria Apelante, não juntou aos autos a prova desta parte da transação.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o contrato é válido, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Explico:
Com efeito, a 1.a e 2.a Câmaras Cíveis deste Sodalício firmaram entendimento de que, em caso de pessoa analfabeta, embora o contrato bancário não esteja acompanhado de procuração pública, é válido o negócio jurídico se ficar demonstrado que foi beneficiada com o crédito descrito na operação bancária questionada.
O analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo.
É necessário, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma contratada.
A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPITAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (RAC n.o 0000622-33.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.
2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. (RAC n.o 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)
No caso concreto, a partir do substrato fático-probatório, está incontroverso que a Apelada renegociou o Contrato de Empréstimo no 116792683, no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos), por meio da celebração do Contrato n.o 116984396, ora impugnado.
Conforme relatado, há prova documental de que o Apelante deu baixa no Contrato de Empréstimo n.o 116792683 no montante renegociado (R$ 6.511,94). Portanto, esta parte da operação é hígida e não merece qualquer ingerência do Poder Judiciário, sobretudo porque, repito, a Apelada não questionou a validade da operação bancária refinanciada.
Noutro viés, não foi possível localizar nos autos a prova irresoluta de que a Apelante se beneficiou com o troco do refinanciamento, no montante de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), à míngua de prova da transferência para a conta da contratante. Logo, esta parte da operação deve ser decotada da dívida pendente.
De toda sorte, é preciso reformular o cálculo da dívida, a fim de excluir do saldo originário - R$ 6.909,10 (seis mil, novecentos e nove reais e dez centavos) – o montante acima descrito de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), o que significa dizer que a Apelada é devedora na importância principal de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos).
Adverte-se que sobre o valor corretamente devido devem incidir os encargos contratados, ou seja, juros remuneratórios de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano, calculados desde a assinatura do pacto, ocorrida em 11/11/2016, parcelados em 72 (setenta e duas) vezes, respeitado o período de vencimento contratado: 08/01/2017 e a última em 08/11/2022.
Havendo saldo credor, este deverá atualizado desde o desconto indevido pelo INPC e acrescido de juros 1% ao mês a contar da citação, o qual deverá ser utilizado para compensar parcelas vincendas.
Posto isso, dou parcial provimento ao apelo para reformar, em parte, a sentença.
Reconheço a validade do Contrato n.o 116984396, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos).
Determino que sobre o montante comprovadamente contratado, de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos), incidam os juros remuneratórios de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano, calculados desde a assinatura do pacto (11/11/2016), cujo montante apurado seja parcelado em 72 (setenta e duas) vezes, mantido o período de vencimento contratado: 08/01/2017 e a última em 08/11/2022.
Na hipótese de haver saldo credor, deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o qual deverá ser utilizado para compensar parcelas vincendas.
Diante do resultado do julgamento, considerando que a Apelada decaiu da maioria dos pedidos, inverto o ônus da sucumbência em seu desfavor; porém, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.
Por fim, deixo de fixar honorários recursais ante a sua vedação nos casos de parcial provimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora